Tribunal: TJDFT
Processo: 0712710-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, para declarar a nulidade do empréstimo realizado em nome da autora no valor de R$ 26.522,22 (vinte e seis mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos); e para condenar a requerida a ressarcir à autora as parcelas pagas relativas ao contrato fraudulento. Em suas razões (ID 55387383), a recorrente sustenta, em síntese, que não houve, de sua parte, qualquer ingerência nas transações financeiras impugnadas, tendo sido estas realizadas pela parte autora. Defende que não existem elementos caracterizadores da reponsabilidade civil, visto que não realizou conduta apta a causar prejuízo à autora. Requer, por fim, a reforma da sentença, devendo ser rejeitados os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55387384 e 55387385). Contrarrazões apresentadas (ID 55387390).
III. Na origem, constata-se que a fraude foi decorrente de ligação para a parte autora efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco recorrente. Todavia, é de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que permite que a vítima acredite estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados.
IV. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital, fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que ausente na situação em análise. Relevante pontuar que a instituição financeira, que detém ciência das fraudes diárias praticadas em face dos seus correntistas, poderia adotar procedimentos de segurança que impediriam o sucesso da fraude.
V. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza falha no serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
VI. No presente caso, depreende-se da narrativa constante da inicial e do boletim de ocorrência (ID 55387057) que a recorrida recebeu ligação supostamente da equipe jurídica do recorrente e tal pessoa dispunha de dados pessoais e bancários da consumidora. O suposto preposto da recorrente informou que haviam realizado uma tentativa de PIX em sua conta no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que, para verificar a origem do suposto PIX, a recorrida deveria acessar o aplicativo do banco. Diante da aparente legitimidade das informações e sob orientação do suposto preposto da recorrente, a recorrida realizou um PIX de pequeno valor, sob o argumento do fraudador de que tal procedimento era necessário a fim de se identificar o aparelho. No entanto, após tal operação, o seu aparelho celular travou. A recorrida, então, entrou em contato com o banco, quando foi informada de que havia sido feito um empréstimo em sua conta no valor de R$ 26.522,22 (vinte e seis mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) e que esse montante havia sido transferido por meio de duas operações com a utilização do PIX, uma no valor de R$ 18.639,00 (dezoito mil seiscentos e trinte e nove reais) e outra no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais).
VII. Nesse contexto, constata-se que a fraude ocorreu em razão da falha no sistema de segurança do recorrente, primeiro ao permitir que terceiros tivessem acesso a todos os dados bancários da recorrida e segundo ao permitir que terceiros movimentassem a conta da recorrida com valores elevados.
VIII. Não merece prosperar, pois, a tese da recorrente acerca de excludente de responsabilidade. Com efeito, ficou evidenciada a falha da instituição financeira ao permitir que criminosos tivessem acesso aos dados pessoais e sigilosos da consumidora e efetuassem movimentações atípicas em sua conta bancária. De modo que, na espécie, a simples atuação do fraudador, por si só, não foi capaz de afastar a responsabilidade do banco, configurando caso de fortuito interno inerente ao risco da atividade. Precedentes: Acórdão 1682118, 07100127620228070006, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023; Acórdão 1720595, 07257796620228070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Em conclusão, deve a autora ser ressarcida integralmente pelos débitos em sua conta vindicados na presente demanda, de modo que a sentença não merece reparos.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.